Tribunal: TJSP
Processo: 1131678-54.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – PEDIDO NA APELAÇÃO DE NOVA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESERÇÃO MANTIDA

Ementa:

AGRAVO INTERNO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – PEDIDO NA APELAÇÃO DE NOVA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESERÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, RECONHECIDO COMO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I - Conquanto a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pela requerente, é evidente que este fato não tira o prudente arbítrio do juiz em analisar o pedido ante as circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos autos. No caso, os documentos trazidos pela agravante não comprovam a condição de miserabilidade, limitando-se a meras alegações de hipossuficiência, aliado ao fato do reconhecimento da prática de litigância de má-fé com a interposição de lide temerária;
II – Agravo manifestamente improcedente. Multa aplicada, na forma do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.